Tribunal: TJPA
Processo: 0822197-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822197-41.2022.8.14.0401

APELANTE: JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO

APELADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°.

0822197-41.2022.8.14.0401

APELANTE:

JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO

ADVOGADO:
CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - OAB PA22788-A

APELADO:

THIAGO COLLARES PALMEIRA

ADVOGADO:
GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA13933-A E OUTROS

RELATOR:

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1.
O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do
decisum
. No julgado do
AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que “
a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência”.

3. É bem verdade que “não se pode eternizar medidas cautelares”. Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

5. Presença, nos autos, de diversos relatos recentes de violência psicológica à vítima.
Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica “forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos”.

6.
A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos. Precisa observar a
indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica
, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato.

7. Em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão resumindo a contenda à “
existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”.

8.
Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023, menos de três meses antes, a apelante apresentou petição (ID nº.
15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos
, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº.
00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação.

Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica – fato que,
de per si
, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida, na esteira de todos os argumentos
supra
citados.

9. Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a “divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”, sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir – sobretudo quando se trata de violência psicológica.

10. Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Colegiado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

11. Enfim,
conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 (doze) de dezembro de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação para
ANULAR
a Sentença de 1º Grau, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°.

0822197-41.2022.8.14.0401

APELANTE:

JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO

ADVOGADO:
CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - OAB PA22788-A

APELADO:

THIAGO COLLARES PALMEIRA

ADVOGADO:
GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA13933-A E OUTROS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO
, irresignado contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, que revogou as medidas protetiva imputadas ao apelado
THIAGO COLLARES PALMEIRA
.

O feito restou deflagrado por boletim de ocorrência policial (ID nº.
15826424), em que a vítima, ex-esposa do suposto agressor, alega ter sido ofendida com os textuais “IDIOTA, OFENSIVA e MENTIROSA”, além de narrar outros episódios de suposta violência psicológica, como o fato de ter mandado o filho do casal, de 09 (nove) anos, referir-se ao atual marido da vítima como “CUZÃO”, mandando-o “SE FUDER”.

O Juiz plantonista, me sede de cognição sumária, determinou, em 01 (primeiro) de novembro de 2022
(ID nº.
15826425)
:

“Considerando as informações prestadas perante a Autoridade Policial; e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da(s) vítima(s), com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato a(s) seguinte(s) medida(s) protetiva(s) de urgência, em relação ao agressor:

I – Proibições:

a) De se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, à uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) De manter contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação”
(grifos no original).

O réu apresentou petição de ID nº. 15826434. Informou que os fatos narrados foram distorcidos. Alegou que jamais praticou os atos que lhes são imputados e juntou mensagens de “whatsapp” com o intuito de provar o alegado. A contestação foi certificada como intempestiva (ID
nº. 15826439
), mas foi recebida pelo d. Juízo no ato decisório.

Em 16 (dezesseis) de janeiro de 2023, a vítima apresentou petição de ID nº. 15826442, argumentando, dentre outras coisas, que temia por sua vida. Juntou depoimentos colhidos no IPL n 00035/2022.105019-0, em que os depoentes narram episódios de violência supostamente praticados pelo agressor. Narrou-se um episódio na escola do filho dos litigantes, em que o réu foi surpreendido falando me tom alto e proferindo os seguintes dizeres: “tu vais te arrepender, tu tens mais a perder!”. Juntou-se, também, imagens deste fato.

Houve, também, juntada do relato da Sra. ANA CAROLINA VILELA, no sentido de que

“ocorreu o festejo de aniversário de Juliana no prédio, que Juliana que Juliana relatou para a declarante que o Thiago estaria rodando pelo prédio com pretexto de pegar o filho do casal, que Thiago ainda ligava para o telefone de Juliana para falar do filho e nesse momento Thiago humilhava e constrangia Juliana dizendo:
‘Ninguém te prestigia porque não estou vendo o carro de ninguém da tua família’
textuais; Que Juliana ficou
visivelmente perturbada e constrangida
e a declarante notou o abalo emociona” (grifos no original).

No relato juntado da depoente,
Nadiana Cavaleiro Macedo
também se constatou outro fato determinante:

“Que durante trabalhar com Juliana a declarante presenciou a mesma algumas vezes agoniada, nervosa e angustiada com situações envolvendo Thiago e
inclusive ela relatou alguns episódios dentre eles que Thiago invadiu o apartamento dela, que quando ela se assustou ele estava dentro do apartamento e que o filho deu a senha do apartamento
e ele deu a desculpa de que ficou preocupado porque uma conhecida dele havia se jogado do prédio” (grifos nossos).

Na mesma petição, a vítima juntou laudo pericial nos vídeos da escola (ID nº.
15826446), que apresentou a seguinte conclusão: “presença de uma mulher descendo uma escada no interior de uma escola. Quando avista um homem de camisa branca,
é visível que a mulher fica consternada com a presença do homem. A partir daí o mesmo fica andando ao seu lado falando de maneira ríspida provocando constrangimento na mulher que tenta se desvencilha do mesmo
” (grifos nossos).

Em decisão de ID nº.
15826450
, o Magistrado procedeu à inclusão da requerente no Programa Patrulha Maria da Penha.

Na petição de ID nº. 15826456, a vítima reforça os argumentos de perseguição, violência psicológica e descumprimento das medidas protetivas. Juntou-se documentação em trâmite na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) – ID nº.
15826466, contendo a
delatio cirminis
pela prática do artigo 24-A de Lei nº. 11.340/06, formulada em 02 (dois) de fevereiro de 2023.

O réu negou os fatos e afirmou que o relato é “inverídico, calunioso e irresponsável” (ID nº. 15826467). Afirmou, ao revés, que o réu “solicitou que se a requerente se abstivesse de encaminhar mensagens destituídas de qualquer relevância a seu filho nos períodos em que o menor estivesse sob sua guarda”. E reforçou que “não quer qualquer tipo de proximidade com a requente e seu cônjuge”.

Em petição de ID nº. 15826477, de 05 (cinco) de abril de 2023, a vítima juntou Boletim de Ocorrência Policial
nº.
00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação, em que narra novo episódio de aproximação do agressor, que teria gerado abalo psicológico à vítima.

A sentença de ID nº.
15826480
, proferida em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, revogou as medidas protetivas, no seguinte sentido:

“Verifico que apesar das diversas petições e documentos juntados pela requerente, em nenhuma delas é possível verificar ações do requerido contra a vítima, mas sim a existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido.

Esclareço que, para fins de manutenção das medidas protetivas já deferidas, seria necessário que a requerente demonstrasse que a conduta do requerido poderia implicar em risco à sua integridade física e psicológica, o que não o fez.

Quanto as divergências entre o requerido e o atual marido da requerente, entendo que devem ser dirimidas em ações próprias perante os juízos competentes, o que não é o caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, não podendo a ação de medidas protetivas ser utilizada para resolução desses conflitos indiretos.

Da mesma forma, nada foi trazido aos autos para fins de comprovar a ocorrência do fato descrito em sede policial, o que, inclusive, teria acontecido durante a festa de aniversário da relatora.

Ressalto que apesar da relevância da palavra da vítima para fins de deferimento das medidas protetivas, com base na situação fática apresentada, entendo que a mesma não é suficiente para a manutenção das mesmas.

Assim, pelo que consta dos autos, tenho que, o requerido não oferece mais risco à integridade física, moral ou psicológica da vítima, para fins de manutenção das medidas protetivas.

Pelo exposto, por inexistir nos autos os motivos autorizadores para a manutenção das medidas protetivas, julgo improcedente o feito e REVOGO as medidas protetivas deferidas em decisão liminar.
Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC" (grifos nossos).

A vítima apresentou apelação (ID nº.
15826481). Reforçou a violência psicológica sofrida e o descumprimento anterior das medidas protetivas. Reiterou todas as provas colacionadas nos autos, e, por fim, juntou decisão do STJ no sentido de que a revogação das medidas protetivas de urgência deveria ser precedida da oitiva da vítima.

O Ministério Público apresentou apelação (ID nº.
15826483), pugnando pela reforma da sentença, nos seguintes temos:

“Doutos julgadores, restou indubitavelmente comprovado que a mesma sempre SOFREU PERSEGUIÇÃO, HUMILHAÇÃO, AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA perpetrada pelo acusado, tendo em vista que inclusive, o mesmo jamais obedeceu a ordem judicial, tendo descumprido por diversas vezes a medida protetiva imposta, revogá-la no presente momento, é desproteger por completo a vítima de todo o mal que lhe pode ocasionar o requerido, inclusive, podendo praticar delitos mais perversos contra a mesma.

É necessário destacar que o procedimento de medidas protetivas de urgência,
como qualquer procedimento de natureza cautelar, tem o único escopo de resguardar a vítima e seus familiares de quaisquer danos pessoais ou patrimoniais, quando houver situação de risco e urgência
, como bem assevera Maria Berenice Dias (2007, p. 78): “elenca a Lei Maria da Penha um rol de medidas para dar efetividade ao seu propósito: assegurar à mulher o direito a uma vida sem violência”.

Nesse viés, faz-se mister salientar que, no âmbito de violência doméstica contra a mulher,
a palavra da vítima possui especial valoração sendo elemento idôneo à persecução penal e ao deferimento de medidas protetivas,
tendo em vista que o delito de violência doméstica, majoritariamente, é cometido escusamente e sem a presença de testemunhas, conforme jurisprudência: [...];

Nesse sentido, não há que se destacar que o agressor, em momento algum, nega a prática do delito no qual ensejou a medida liminar em face da violência psicológica, ameaças e o medo que vinha sofrendo ao longo da relação conjugal.

Apenas se vale de teorias processuais para suspensão do feito, sem qualquer embasamento que se sustente para tal medida.

Ressalta a necessidade da continuidade da medida liminar é decisão que se impõe, tendo em vista que o agressor corriqueiramente persegue a vítima, a ameaça, a humilha, persegue seus familiares e seus amigos, demonstra através dos áudios, condutas e tons de voz agressivo, tornando a integridade física da vítima mais vulnerável e em risco de vida.

Sendo assim, tendo em consideração a valoração especial da palavra da vítima decorrente de sua vulnerabilidade em situação de violência doméstica e familiar, corroborado com as demais provas testemunhais constante dos autos, bem como a prova pericial, conforme explicado acima, este Ministério Público,
entende que deve ser concedida as medidas protetivas em favor da Requerente
, mantendo-se os efeitos de decisão judicial proferida em 01/11/2023, tendo em vista que
todas as provas dos autos apontam para a situação de perigo em que se encontra a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher
,
tendo em vista o real risco a integridade física, moral e psicológica da ofendida
(grifos nossos).

Em sede de contrarrazões (ID nº.
15826491), o apelado pugnou pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público, por ausência dos poderes especiais descrito no art. 44 do CPP.

No mérito, alegou que “é um conflito de natureza familiar, instigado pelo atual marido da requerente, o que corrobora a necessidade de revogação da medida protetiva, eis que não há nenhum risco à integridade física e psicológica da suposta vítima”.

Juntou mensagem SMS, em que o cônjuge da apelante, supostamente, teria se referido ao apelado de forma ofensiva, chamando-o de “vagabundo” e “alcoólatra”.

Por fim, reforçou a alegação da ausência de provas para manutenção das medidas protetivas, requerendo a manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Na decisão de ID nº.

15874317
, o Relator originário, Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR concedeu efeito suspensivo a decisão de 1º Grau, esposando os seguintes argumentos:

“No caso concreto,
entendo ser relevante a fundamentação do pedido de revigoramento das medidas protetivas revogadas pelo Juízo de origem, vez que a vítima em seu pedido afirma que continua sofrendo violência doméstica, portanto, até prova em contrário, a palavra da vítima tem relevância destacada no contexto de violência doméstica
, ainda mais quando em harmonia com as demais provas constantes nos autos.

Isto posto, com lastro art. 299, parágrafo único c/c art. 300 do CPC e art. 19, §§ 2º e 3º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e aplico de imediato as seguintes medidas protetivas de urgência, em relação ao apelado THIAGO COLLARES PALMEIDA:

a) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA DE, PELO MENOS, 100 (CEM) METROS;

b) PROIBIÇÃO DE MANTER QUALQUER CONTATO COM A VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MENSAGENS DE CELULAR EM REDES SOCIAIS;

c)
AS PROIBIÇÕES NÃO SE APLICAM AO FILHO MENOR DAS PARTES CUJA GUARDA É REGULAMENTADA POR ACORDO JUDICIAL NA ESFERA CÍVEL” (grifos nossos).

O apelado apresentou agravo interno (ID nº.
15988531), solicitando que o Relator chamasse o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão supra.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
16616781), a apelante reformou os argumentos já trazidos aos autos e informou que o mesmo Juiz que revogou as medidas protetivas recebeu a denúncia por crime do art. 147-B c/c art. 7º, inc. II, da Lei nº. 11.340/06, em 26 (vinte e seis) de outubro de 2023. Por fim, suscitou a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente feito.

O Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento do feito e provimento da apelação para reformar a decisão de 1º Grau.

Reforçou-se que “o Recorrente/agravante age de forma velada, se aproximando da vítima, ou assumindo uma forma temperamental causando humilhação e envolvendo até mesmo quem esteja por perto no impulso de alavancar e impor sua condição no momento”.

Alegou-se que, “caraterizada a violência psicológica e verbal, a medida protetiva concedida pelo Juízo ad quem é medida que se impõe contra o ofensor, não merecendo prosperar suas razões, pois, acima de tudo, deve ser preservado do direito da vítima, que está com sua dignidade ferida e violada em sua integridade psicológica e moral”.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, julgo o agravo interno prejudicado, uma vez que a causa já foi contrarrazoada e encontra-se pronta para julgamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE ATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR

Não procede a alegação da parte de ilegitimidade do Ministério Público para apresentar apelação no presente feito, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, uma vez que a sua legitimidade decorre de prerrogativa prevista no art. 25 da Lei nº. 11.343/06, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO.
1. A conjugação dos arts. 499 do Código de Processo Civil e 25 da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) revela ser inconteste a legitimidade do Ministério Público para o manejo de apelação na qualidade de custus legis.
2. Agravo de instrumento provido. (TJ-MA - AI: 0504142013 MA 0011210-44.2013.8.10.0000, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, Data de Julgamento: 17/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NATUREZA CÍVEL DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI 11.340/06 - APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL DO CPC - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - CONSTITUCIONALIDADE - LEI MARIA DA PENHA - INTERESSE E LEGITIMINDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MEDIDA PROTETIVAS - URGÊNCIA - CARATER CAUTELAR - PALAVRA DA VÍTIMA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CLANDESTINIDADE - DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. - A decisão que indefere medidas protetivas cautelares não pode ser tida como decisão definitiva ou com força de definitiva, mas sim como interlocutória, atacável, nos casos da Lei Maria da Penha, por agravo de instrumento, e não por apelação. Todavia, prestigia-se o princípio da fungibilidade recursal, já que a irresignação foi interposta em termo próprio e tempestivamente -
O Ministério Público tem interesse e legitimidade em recorrer e intervir nos casos atinentes à violência doméstica, artigo 25 da Lei n. 11.340/2006 - A Lei Maria da Penha constitui um mecanismo constitucional de proteção à mulher discriminada nas relações familiares
- Em crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao ofensor medidas cautelares visando preservar a integridade física e psíquica da ofendida - As medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu deferimento. (TJ-MG - APR: 10105110230338001 Governador Valadares, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 26/04/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2012)” (grifos nossos).

Enfim, rejeito a preliminar arguida em sede de contrarrazões e passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Conforme assevera RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[1]
, as medidas protetivas de urgência, “jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
”.

Logo, a revogação de qualquer medida
depende do desaparecimento desse suporte fático
. Por isso, o referido autor também assevera que “a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se à cláusula
rebus sic stantibus,
pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que o justificou, seja para nova decretação”
[2]
.

No caso em epígrafe, o Magistrado de 1º Grau, inicialmente, confirmou a existência desse suporte fático, tanto que determinou a inclusão de vítima no “Programa Patrulha Maria de Penha”.

Todavia, entende-se que se equivocou ao revogar as medidas protetivas, sem realizar a oitiva da vítima.

Inicialmente, recorde-se que o E. STJ tem jurisprudência consolidada entendimento no sentido de que,
diante de eventual revogação, a vítima deve ser ouvida antes do
decisum
.
No julgado do
AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES.
VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE.

1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais.

[...]

4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial
. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...],
enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas.

O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338).

5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor.

6.
Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida.
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023) (grifos nossos).

Registre-se que, no referido julgado, deu-se provimento ao recurso para anular
a decisão de revogação das medidas protetivas
para que “
a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”
[3]
.

Pois bem, este signatário é sensível ao argumento de que “não se pode eternizar medidas cautelares”. Todavia,
in casu
, os fatos são recentes, há ações penais em trâmite e
não se pode olvidar que, no âmbito da violência doméstica, a principal preocupação é não retirar da vítima a proteção necessária e conferida pela lei
, até porque, conforme o art. 4º, da Lei nº. 11.340/06, “
na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente,
as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar
” (grifos nossos).

Os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário.
O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

No presente feito, deve-se observar que
ainda havia, nos autos, diversos relatos de violência psicológica à vítima
.

Recorde-se que, segundo o art. 7º, inciso II, “
a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento
, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto
, chantagem,
violação de sua intimidade
, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica
e à autodeterminação” (grifos nossos).

Nesse sentido, observa-se a salutar lição de MARIA BENENICE DIAS, que reconhece ter a violência psicológica
“forte alicerce nas relações desiguais de poder entre sexos”
, a saber:

"A violência psicológica consiste na agressão emocional, que é tão ou mais grave que a violência física. Segundo José Navarro Góngora, segue três grandes estratégias: submissão pelo medo, desqualificação da imagem e bloqueio das formas de sair. O comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vítima. Demonstra prazer quando a vê sentir-se amedrontada, inferiorizada e diminuída. É o que se chama de vis compulsiva.

Trata-se de violência relacionada a todas as demais modalidades de violência doméstica. Se não deixa feridas no corpo, deixa dores na alma. Sua justificativa encontra-se alicerçada na negativa ou impedimento à mulher de exercer sua liberdade e condição de alteridade em relação ao agressor. Por isso suas consequências são mais gravosas. [...] A
violência psicológica encontra forte alicerce nas relações desiguais de poder entre os sexos
. É a violência mais frequente e talvez seja a menos denunciada.
A vítima, muitas vezes, nem se dá conta de que agressões verbais, ameaças, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos configuram violência e devem ser denunciadas. A ausência de vestígios físicos não torna a violência invisível ou inexistente. Especialmente nessas hipóteses, a palavra da vítima dispõe de significativa força probante
. [...] Diante do relato da vítima, reconhecendo o juiz a ocorrência de violência psicológica, impositiva a concessão de medida protetiva de urgência"
[4]
(grifos nossos).

A prova da violência deve estar pautada na narrativa da ofendida e na prova dos autos.
Logo, toda decisão acerca das medidas protetivas de urgência precisa observar a
indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, o histórico discriminatório, a cultura vigente e a vulnerabilidade da mulher, sobretudo quando a questão é psicológica
, mais complexa e com muito mais camadas dos que as vias de fato
, conforme se observa dos julgados colacionados a seguir:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO - PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Conforme se depreende do art. 7º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica pode ser perpetrada por múltiplas formas, inclusive psicológica,
de modo que, se as palavras da ofendida revelam-se plausíveis, coerentes e equilibradas, não havendo nos autos razões para não acreditar em seu temor, não há como revogar as medidas protetivas fixadas em seu favor
- As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado e não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o suposto ofensor - O advogado que atuar em processo penal como defensor dativo de pessoas necessitadas faz jus aos honorários em Segunda Instância, sendo que os valores previstos na tabela elaborada em conjunto pela Advocacia Geral da União (AGE), Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), Ordem dos Advogados do Brasil - seção de Minas Gerais (OAB/MG) e o Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais (TJMG), ainda servem como parâmetro. (TJ-MG - AI: 10024132088881001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de Publicação: 06/03/2015) (grifos nossos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PRATICADA PELO RECORRENTE CONTRA A EX-MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER. NULIDADE. PERÍCIA NO CELULAR DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF).
2. O acusado é ex-cônjuge da vítima tendo, conforme a denúncia, praticado ameaça através de mensagens de celular, no sentido de que a faria sofrer "dez vezes mais do que ela", referindo-se à Maria da Penha ou a filha da vítima. Destarte, da forma como posta, verifica-se que restou amplamente caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, tendo o acusado, homem, valido-se, covardemente, de sua superioridade física e do vínculo familiar para intimidar a vítima mulher, causando-lhe temor, situação relacionada à vulnerabilidade e à inferioridade física existente entre o agressor homem e a vítima mulher. Dessa forma, comprovada a prática de violência doméstica e familiar no presente caso, uma vez que os fatos foram praticados, dentro do âmbito familiar. 3. No que tange à ocorrência de nulidade, em razão da ausência de perícia no celular da vítima, houve a aplicação da Súmula 283/STF na decisão ora agravada. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Assim, não tendo o agravante impugnado a incidência da Súmula 283/STJ no ponto, inafastável a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 4. Afastar a condenação do acusado pelo crime do art. 147 do CP, como requer a parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1439546 RJ 2019/0033585-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)” (grifos nossos).

Recorde-se que, em 29 (vinte e nove) de junho de 2023, o Magistrado assim fundamentou sua decisão:
“Verifico que apesar das diversas petições e documentos juntados pela requerente,
em nenhuma delas é possível verificar ações do requerido contra a vítima, mas sim a existência de diversas divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido.
Esclareço que, para fins de manutenção das medidas protetivas já deferidas,
seria necessário que a requerente demonstrasse que a conduta do requerido poderia implicar em risco à sua integridade física e psicológica, o que não o fez
” (grifos nossos).

Não obstante, no dia 05 (cinco) de abril de 2023,
menos de três meses antes
,
a apelante apresentou petição (ID nº.
15826477) – dentre tantas outras colacionadas nos autos
, juntando Boletim de Ocorrência Policial de nº.
00003/2023.100915-0, realizado na Seccional da Cremação, no seguinte sentido:

“A declarante, compareceu a esta unidade policial para declarar que, desde que teve conferida em seu favor, medida protetiva, em desfavor de Thiago Collares Palmeira, conseguiu ter uma vida mais tranquila e harmoniosa com sua família; QUE, como foi falado e provado dentro do processo de violência doméstica, onde Thiago fora Indiciado e Denunciado, Thiago praticava violência psicológica contra a declarante; QUE, depois que as medidas protetivas foram concedidas, passou a definir as coisas do seu filho Pedro com a senhora Silvia, Babá do seu filho, que trabalha na casa do Thiago, por meio de telefone Celular, através do aplicativo “Whatsapp”; QUE, mesmo depois, de ser concedida medida protetiva, Thiago já descumpriu uma vez, falando com seu atual marido, deixando o filho, chamado Pedro, muito apreensivo, que, inclusive, Pedro, em um dos áudios, fala para o pai parar com isso, muito nervoso, onde está sendo apurado novo procedimento na delegacia da Mulher por descumprimento da medida protetiva; QUE, concordou em falar no celular com a Babá de Pedro, somente assuntos referentes ao filho em comum que tem com Thiago; QUE, mesmo assim, Thiago tornou a descumprir, já que ele, além de pedir para a Babá encaminhar os seus áudios de voz, mandou ela perguntar a declarante, se ela estava sabendo que o advogado da declarante havia peticionado no processo da Salinas, onde Thiago foi preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante; QUE, este assunto não será discutido no processo de violência doméstica, até mesmo que não tem nenhuma ligação, e que a declarante somente fez isso, porque Thiago vive ingerindo bebida alcoólica e dirigindo seu veículo com Pedro dentro, colocando a criança em perigo;
QUE, no momento que recebeu a mensagem falando sobre esse processo, que nada tem a ver com o filho do casal, e sim, uma situação particular de Thiago, lembrou de toda violência que sofreu quando estava com Thiago, violência psicológica e algumas físicas, abalando a declarante; QUE, o único objetivo da declarante é não ter mais nenhum tipo de contato com Thiago, a não ser sobre assuntos relacionados ao filho, mesmo assim, direto a senhora Silvia; QUE, mesmo assim, Thiago utiliza o whatsapp da baba de Pedro, para tratar de assuntos pessoais que nada tem a ver com a criança; QUE, Thiago é contumaz nessa prática, utilizando terceiros para atingir o emocional da declarante ou tentando qualquer outra forma para não deixar a declarante em paz;
QUE, não sabe o porque Thiago tem essa atitude, mesmo tendo em seu desfavor a medida protetiva, mesmo o promotor informando que aplicará multa a ele, insiste em ter estes atos, desrespeitando o membro do Ministério Público e o Poder judiciário, tentando, a todo momento em suas peças processuais, desqualificar a declarante, mesmo dentro de um procedimento de violência doméstica” (grifos nossos).

Pela narrativa exposta, havia um possível contexto de violência psicológica narrado pouco tempo antes –
fato que,
de per si
, já seria bastante para a designação da oitiva da vítima antes da revogação da medida
, na esteira de todos os argumentos
supra
citados.

Da forma narrada pelo Juízo de 1º Grau, resumiu-se toda a contenda a “
divergências entre o atual esposo da vítima e o requerido”
, sem qualquer análise sobre as provas juntadas, a manutenção dos requisitos da medida ou a presença da violência psicológica descrita no art. 7º, II, da Lei nº. 11.340/06
. E é justamente essa análise simplista das alegações da mulher vítima de violência que a lei visa coibir

– sobretudo quando se trata de violência psicológica.

Logo, não resta nenhuma outra medida a esse Magistrado senão decretar a anulação da sentença e 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente apelação
para
anular

a sentença
impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Logo, julgo extingo o feito sem resolução do mérito. Os demais atos devem ser resguardados, salvo os atos decisórios posteriores que dependam da decisão anulada, com esteio no art. 281, do CPC

Comunique-se o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

É como voto.

Belém, 12 (doze) de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[
1]

LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial. Salvador: Editora JusPodivm,
2020, p. 1286.

[2]
Idem, idem
, p. 1293.

[3]
Inteiro teor, retirado do site de URL: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=185287309&registro_numero=201802813348&peticao_numero=202200816513&publicacao_data=20230414&formato=PDF.

[4]

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Pena na Justiça, 6a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 81/84.

Belém, 12/12/2023